Tribunal: TJDFT
Processo: 0736010-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736010-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA APARECIDA FIUNGO, MARIA APARECIDA GARCIA, MARIA APARECIDA MACIEL DA SILVA, MARIA APARECIDA PINHEIRO PARENTE, MARIA APARECIDA LUIZ BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que homologou o pedido de desistência do agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA FIUNGO E OUTROS. O embargante aponta a ocorrência de omissão quanto ao arbitramento de honorários. Discorre sobre a sua atuação no processo e, ao final, requer seja sanado o apontado vício, com a condenação dos embargantes à verba sucumbencial. O recurso foi contrariado. É o relatório. DECIDO. MARIA APARECIDA FIUNGO e OUTROS interpuseram agravo de instrumento contra a decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL até o julgamento definitivo do EResp no 1301935-DF. Oferecidas as contrarrazões, intimou-se as agravantes para regularizarem suas representações processuais, diligência parcialmente atendida. Ato contínuo, as agravantes pugnaram pela desistência do recurso, a qual foi homologada pela decisão ora embargada, sem o arbitramento dos honorários. O embargante entende que, por haver respondido ao recurso e ao pedido de sucessão processual, deveriam ser arbitrados honorários sucumbenciais, na forma do art. 90 do CPC. A mencionada regra dispõe que “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. No caso, não foi proferida sentença no seu conceito legal, pois não houve extinção da execução. Ao contrário, com a desistência do recurso, a execução continuará suspensa até manifestação do juízo de origem. Logo, não se tratando de decisão terminativa, não há razões jurídicas para a imposição de honorários, mormente porque não houve sucumbência ainda. Além disso, a desistência do recurso, diferentemente da desistência da ação, gera a inexistência jurídica do ato e, como tal, não pode gerar efeitos, tampouco condenatórios. Dito isso, não há qualquer omissão a ser sanada. Ante o exposto, REJEITO os embargos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator